Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713937-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: FRED RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Interesse Recursal, pressuposto de admissibilidade do Recurso, pode ser conceituado como a possibilidade jurídica de obter posição mais favorável, frente à Sentença proferida na origem. Considerando o conceito acima, bem como o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se o impetrante FRED RESTAURANTE LTDA para se manifestar, no prazo de 5, para demonstrar qual seu interesse recursal, considerando ter sido integralmente concedida a segurança. Após, ao Distrito Federal, para resposta. Por fim, sigam conclusos, para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator